Tribunal: STF
Processo: ARE 1445522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – SUSPENSÃO DO GOZO DE FÉRIAS - ART. 4º, XI e §§5º e 6º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 17.298/2020 – ALTERAÇÕES PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 17.421/2020 – ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – LEI MUNICIPAL Nº 9.319/2007 – ATO REGULAMENTAR CONTRA LEGEM – CONTROLE DE LEGALIDADE – INVALIDADE – COMPETÊNCIA EXTRAPOLADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao Chefe do Executivo Municipal contrariar, via decreto, norma editada via lei ordinária, sob pena de extrapolar sua competência e violar a hierarquia das leis. A suspensão do gozo de férias promovida pelo art. 4º, XI e §§5º e 6º, do Decreto Municipal nº 17.298/2020, alterado pelo Decreto Municipal nº 17.421/2020, é ilegal, uma vez que contraria expressamente o disposto no art. 86 da Lei Municipal nº 9.319/2007 – Estatuto da Guarda Municipal de Belo Horizonte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, II; 24, XII; 24, XI; § 1º; 196 e 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente